Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETOMADA DO CURSO PROCEDIMENTAL.
1. Segundo o art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2. Se um dos processos já recebeu julgamento, mostra-se impossibilitada a reunião dos feitos, visto que a questão prejudicial externa, que poderia, em tese, influir no julgamento dos embargos à execução, já se encontra resolvida.
3. Recurso provido.